Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Prequestionamento. Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da apelante, ora embargante.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais, jurisprudenciais e doutrinários e quanto à divisão e fixação dos honorários.
III. Razões de Decidir
3. O voto condutor analisou os argumentos, fatos e provas trazidos pelas partes, decidindo pela tese de maior plausibilidade. É nítido que as embargantes não se conformam com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utilizam dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
4. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração não acolhidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.